Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-39.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710124-39.2017.8.07.0000 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, GLÁUCIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA, GRACILENE QUEIROZ, IRINEU DA COSTA, IVANILDE GONÇALVES RODRIGUES, JANICE RIBEIRO DE SANTANA, JESINALDO MACENA DE MENEZES, JOÃO BATISTA FILHO, JOÃO IZÍDIO DOS SANTOS, JORGE DE CASTRO MUNIZ, JOSÉ ALVES DA SILVA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, GLÁUCIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA, GRACILENE QUEIROZ, IRINEU DA COSTA, IVANILDE GONÇALVES RODRIGUES, JANICE RIBEIRO DE SANTANA, JESINALDO MACENA DE MENEZES, JOÃO BATISTA FILHO, JOÃO IZÍDIO DOS SANTOS, JORGE DE CASTRO MUNIZ, JOSÉ ALVES DA SILVA DESPACHO GLÁUCIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria debatida é de natureza eminentemente Constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018